Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-04.2020.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-04.2020.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENE CANCIO CARNEIRO FILHO

Advogado(s)
:
MARCIO AUGUSTO AMARAL MALTA, JOAO CARLOS DOS SANTOS SENA

APELADO: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROMITENTE COMPRADOR QUE FIGURA
COMO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, POR SE TRATAR DE POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. ART. 34 DO CTN. ARTS. 79 E 80 DA
LEI MUNICIPAL Nº 632/2016. TESES FIXADAS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1111202/SP, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 122).
SENTENÇA
CITRA PETITA
. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR POR AUSÊNCIA DE SISTEMA DE ESGOTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
N
A ÁREA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM À CDA, PARA VERIFICAR SE A
ÁREA
É
URBANIZÁVEL
, NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º DO CTN
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO INTEGRADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8000093-04.2020.8.05.0164
,

tendo como A
pelante

RENE CANCIO CARNEIRO FILHO
e Agravado

o

MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
e
integrar a decisão de origem
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR